Tribunal: TJMT
Processo: 1013546-14.2022.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013546-14.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEIDE DE SOUZA - CPF: 340.301.581-53 (APELADO), CASSIA MARIA PICANCO DAMIAN DE MELLO - CPF: 917.603.567-00 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

–
CANCELAMENTO DE VOO – RESOLUÇÃO N. 400 DA ANAC – INÉRCIA DA EMPRESA AÉREA NA ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS – 1
0
HORAS DE DIFERENÇA NA CHEGADA AO DESTINO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO DEVIDA –
JULGAMENTO
EXTRA PETITA

NÃO CONFIGURADO
-
VALOR FIXADO COM
BASE NO VALOR MÍNIMO INFORMADO NA INICIAL -
MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14,
caput

e §3o, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados.

Não configura julgamento
extra petita
a fixação dos danos morais se a pretensão apenas delimitou o valor mínimo a ser arbitrado e não o máximo.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização julgada procedente para determinar que a ré pague à autora
danos morais de
R$
8
.000,00, com juros de mora a partir d
a citação
e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de
1
0% sobre o valor
atualizado
da condenação.

A apelante a
rgui que o julgamento foi
extra petita
, pois, apesar de ter sido pleiteado pela apelada
na inicial a quantia de
R$6.000,00
de reparação,
os danos morais foram
fix
ados
em R$8.000,00.

Requer a redução do
quantum
, argumentando que
o cancelamento d
o
voo
não passou de mero aborrecimento
, visto que teve origem “
em razão de força maior”
,
consistente em motivos operacionais
.

Diz que prestou auxílio de alimentação, transporte e hospedagem, tendo reacomodado a apelada no próximo voo disponível.

Subsidiariamente, pede a minoração da quantia fixada.

Em contrarrazões, a apelada
pugna pel
o não provimento do Recurso (ID. 2
27358705
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento (ID. 217786697).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada

busca indenização pelo dano moral suportado em virtude do cancelamento do voo de
Cuiabá
a
Vitória (com conexões em Guarulhos e Confins)
, o qual estava marcado para
5
-
1
-202
2
, às 0
5
h0
5
, com previsão de chegada às
09
h
4
0, mas
, com o cancelamento do primeiro trecho (Cuiabá-Guarulhos)
só chegou ao destino
(Vitória)
às
19
h
4
5, o que causou diversos transtornos e imprevistos.

A apelante argumenta que nesta lide se aplica a excludente de responsabilidade, pois teve que
cancelar o voo por motivos técnicos operacionais
, o que caracteriza força maior
. Acrescenta que
prestou o auxílio necessário à apelada.

A Resolução n. 400 da ANAC, ao tratar de atraso, cancelamento, interrupção de serviço e preterição de voos, prevê o seguinte:

Art. 21.
O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro
, nos seguintes casos:

I -
atraso
de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II -
cancelamento
de voo ou interrupção do serviço
;

III - preterição de passageiro; e

IV -
perda
de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Assistência material

Art. 26.
A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos
:

I -
atraso
do voo;

II -
cancelamento
do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV -
preterição
de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I -
superior
a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II -
superior
a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

§ 1o O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem, garantido o traslado de ida e volta.

(...)

§ 3o O transportador poderá deixar de oferecer assistência material quando o passageiro optar pela reacomodação em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem aérea.

A apelada afirma que não recebeu nenhum
a
a
ssistência
da ré, tal como alimentação, comunicação e hospedagem.

Já a apelante não comprovou a adoção das medidas descritas na Resolução acima em referência.

Ademais,
o cancelamento do voo no caso em destaque

caracteriza fortuito interno, intrínseco ao risco do empreendimento, portanto não se enquadra na hipótese de excludente de responsabilidade.

Nenhum certificado ou outro documento do aeroporto ou da ANAC foi apresentado para atestar que o cancelamento decorreu de motivos técnicos ou de segurança, e não por liberalidade da apelante.

Sua responsabilidade é objetiva (artigo 14 do CDC) e para excluí-la é indispensável a comprovação inequívoca de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 14, §3o, do CDC), ausente nesta demanda.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANO MORAL – TRANSPORTE AÉREO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC –
CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO – RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– DANO MATERIAL – COMPROVADO –
DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1-
O cancelamento sob a alegação de falha técnica de aeronave,
acarreta em
responsabilidade objetiva da empresa aérea e, por conseguinte, o dever de indenizar pelo abalo moral causado (dano moral in
re

ipsa
)
. 2- Devem ser ressarcidos os danos materiais devidamente comprovados pelos autores. 3- A indenização por dano moral fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça não merece reparo. 4- Não há interesse à apelante no ponto em que requer a minoração dos honorários para 10%, percentual já fixado na sentença, de modo que esse pedido não deve ser conhecido.
(TJMT, N.U 0002059-98.2016.8.11.0007, relatora Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 12/12/2017, DJE de 15/12/2017).

AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL –
Atraso de voo e perda de conexão. Problemas operacionais que ocasionaram na necessidade de troca da aeronave. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC). Fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica. Dano moral. Configuração. Chegada ao
destino final
com nove horas de atraso. Quantum indenizatório. Valor da indenização que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Montante fixado em R$ 8.000,00, para cada passageiro, ante as especificidades do caso concreto. Precedentes desta C. Câmara
. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
(TJSP, Apelação Cível n. 1036342-86.2020.8.26.0100, relator Des. Fábio Podestá, 21a Câmara de Direito Privado, Foro Central Cível, 7a Vara Cível, julgamento em 12/09/2022; registro em 13/09/2022, sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR -
CANCELAMENTO DE VOO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL
- QUANTIFICAÇÃO - CRITÉRIO - MÉTODO BIFÁSICO. 1. A Responsabilidade Civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a direito alheio. 2.
Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa. 3. Trata-se de fortuito interno, que não exclui a responsabilidade civil objetiva do transportador, eventuais problemas técnicos na aeronave e na logística da operação, pois inerentes ao risco do negócio
. 4. O dano moral passível de indenização é aquele que importa em lesão a qualquer dos direitos de personalidade da vítima, presente nos casos de atraso substancial da viagem e extravio de bagagem. 6. O arbitramento da quantia devida para compensação do dano moral deve se realizar por meio de um método bifásico, no qual são considerados os precedentes em relação ao mesmo tema e as características do caso concreto (a gravidade do fato em si, a responsabilidade do agente, a culpa concorrente da vítima e a condição econômica do ofensor
). (TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.21.248438-0/001, relator Des. José Américo Martins da Costa, 15a Câmara Cível, julgamento em 03/05/2022, publicação da Súmula em 04/05/2022, sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COMPROVAÇÃO - VALOR - MANUTENÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - DEMONSTRAÇÃO - RESSARCIMENTO DEVIDO.

-
Há dano material e dano moral por ter a companhia aérea cancelado as passagens adquiridas pela parte autora, sem justificativa plausível para ao menos minorar sua responsabilidade diante dos fatos, porque um problema técnico com a aeronave não constitui explicação que justifique a ausência de outro avião que pudesse realizar a viagem
. - Há que se condenar a empresa aérea que cancelou voo a pagar ao cliente as despesas e (ou) perdas patrimoniais sofridas em decorrência do referido cancelamento.
(TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.19.158914-2/001, relator Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17a Câmara Cível, julgamento em 30/04/2020, publicação da Súmula em 04/05/2020, sem destaque no original).

Posto isso, é evidente que o descumprimento da obrigação pela ré ultrapassa o mero dissabor, já que, ao não prestar nenhuma assistência à apelada nem adotar as medidas necessárias para diminuir os contratempos, causou dor, angústia e sofrimento.

Logo, responde pelo dano moral com amparo no artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no artigo 186 do Código Civil.

E a importância a ser definida deve levar em conta as circunstâncias do caso, as condições pessoais, econômica e financeira dos litigantes, o grau da ofensa e sua repercussão sobre a honra da pessoa, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Dessa maneira, mostra-se razoável e proporcional a quantia de R$
8
.000,00.
E não procede a arguição de que a apelada pleiteou apenas R$6.000,00, uma vez que consta na inicial que ela delimita o pedido de danos morais em
pelo menos R$6.000,00
. Logo,
não ficou configurado julgamento
extra petita
.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no juízo de origem devem ser majorados de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...) (
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e
, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC,
major
o
a verba honorária
em 15% do valor da condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024